Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANDRÉ CAETANO RODA; GLEDES JOSE ANTONIO e LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME em desfavor de ALEXANDRA LORDES SALIBA e MARCIA VALERIA COSTA BRANDÃO. Intimem-se os autores para emendar a inicial, em precisa observância ao art. 968, inciso I, do CPC, bem como para que instruam convenientemente seu pedido com os documentos mencionados na exordial e com cópia integral do processo de conhecimento (art. 320, CPC), devendo-se atentar que as cópias de processo devem ser juntadas em ordem cronológica e sem inversão de páginas para viabilizar a compreensão. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004